Tribunal: TJDFT
Processo: 0089349-30.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0089349-30.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: JOSE ROMAO DA SILVA Petição de ID 77049125: nada a prover. Destaque-se que as tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Aguarde-se o termo de adesão ao acordo feito na plataforma. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES